Tribunal: STF
Processo: RE 1518690
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público municipal. Professor. Direito à paridade e à integralidade. Observância da EC nº 47, de 2005. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte possui o entendimento consolidado de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/05 são aplicáveis aos servidores públicos, inclusive os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 e se aposentaram após a EC nº 41/03. 



    2. Agravo regimental não provido.